Tribunal: STF
Processo: HC 249151
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 919.820/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de lavagem de capitais, por diversas vezes (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Conforme se apurou, os denunciados se associaram a fim de, de forma estruturalmente ordenada e mediante divisão de tarefas, traficarem entorpecentes (principalmente cocaína, mas também crack e maconha) em Santa Fé do Sul e região e ocultarem a origem e propriedade dos recursos obtidos com tal mercancia. 



    [...]



    O casal de denunciados François e Lizandra se mudou para Santa Fé do Sul, instalando nesta comarca o centro do comando da ORCRIM. Em sua posição de chefia, François passava diretamente aos demais integrantes determinações a respeito do preparo, transporte, compra e venda dos entorpecentes, além de chefiar as transações financeiras e a ocultação dos valores auferidos, que se dava por meio da circulação dos recursos financeiros por contas bancárias de diversos integrantes e da aquisição de imóveis e automóveis. 



    [...]



    O imputado Renan também atuava no braço financeiro, realizando, tanto em sua conta bancária pessoal quanto na conta de sua empresa D S LYRA RODRIGUES ME (Restaurante Sol Nascente), a movimentação dos recursos financeiros, concorrendo para o tráfico de drogas e realizando a lavagem de capitais. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante.



    3. Pacífico é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009), (HC n. 371.769/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/5/2017). Precedentes.



    4. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Precedentes.



    5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    6. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar e a carência de fundamentação do decreto prisional. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    A decisão que decretou a prisão preventiva teve a seguinte fundamentação (fls. 213-214): 



    [...] No que tange ao investigado Renan, a autoridade policial também representou (fls. 1418/1420) pela conversão da sua prisão temporária em preventiva, e o representante do Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido. 



    Do mesmo modo, pouco foi esclarecido em seu interrogatório, pois não esclareceu a autoridade policial sobre as expressões "bagulho" e "mercadoria", além de não apresentar justificativa acerca dos depósitos feitos por outros envolvidos na conta da sua empresa. 



    Reporto-me, em resumo, à manifestação do Ministério Público sobre as conversas entre ele e François, relacionadas ao tráfico de drogas, e movimentação financeira, de modo que em liberdade, encontrará estímulos relacionados com o crime, poderá influenciar testemunhas e até prejudicar as provas, o que justifica a decretação da preventiva para garantia da ordem pública.[...] 



    Do decreto de prisão temporária, extrai-se (fls. 161): 



    [...] Renan, por seu turno, também atua no braço financeiro, usando, segundo apurado na investigação, suas contas bancárias (tanto a pessoal, quanto a comercial, em nome da empresa D S LYRA RODRIGUES ME (Restaurante Sol Nascente). 



    Conforme relatado pelo representante do Ministério Público, “na mesma data em que François menciona que receberia “três mil” provenientes do tráfico de drogas, a pessoa jurídica do investigado Renan recebeu essa exata quantia (depositada por uma das “laranja” de François), o que confirma que ele se utiliza também da conta da empresa para a movimentação financeira do tráfico: Em 5 de abril de 2023, François encaminha áudio a Renan, pedindo uma folha de cheque e menciona claramente que isso se relaciona ao tráfico de drogas;”. 



    Outras transações também foram demonstradas durante a investigação.[...] 



    Conforme registrado na decisão agravada, a custódia foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, pois foi apontado que ele atua no braço financeiro de um complexo esquema de tráfico de drogas, "usando, segundo apurado na investigação, suas contas bancárias (tanto a pessoal, quanto a comercial, em nome da empresa D S LYRA RODRIGUES ME (Restaurante Sol Nascente)". 



    [...]



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao afirmar que a prisão preventiva é justificada pelo fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da necessidade de garantir da ordem pública, especialmente diante da complexidade dessa organização, evidenciada pelo número de integrantes e pela presença de diversas frentes de atuação. Sobre o tema: [...]. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, “atua no braço financeiro de um complexo esquema de tráfico de drogas”. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de organização criminosa “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente